Tribunal: STF
Processo: Rcl 65687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Algar Tecnologia e Consultoria S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010680-29.2014.5.03.0104), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FU; e o Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de Reclamação proposta em face do R. ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE PETIÇÃO, no qual figurou como Relator o Exmo. Dr. MARCO TÚLIO MACHADO SANTOS, Juiz Convocado, integrante da 4ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista n.º 0010680-29.2014.5.03.0104, que, ao declarar a exigibilidade do título executivo judicial constituído com fulcro na Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, acabou por contrariar o entendimento adotado por este C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 958.252, em conjunto com a ADPF 324. 



    [...]



    Com efeito, o título executivo judicial declarado exigível teve origem em decisão que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial dos autos subjacentes declarando nulo o contrato de trabalho subscrito entre o trabalhador e a ora Reclamante, posto que houve a terceirização da atividade fim pela instituição bancária – ou seja, que a Reclamante, ora beneficiária da decisão reclamada, se ativava em atividades típicas bancárias, capaz de tornar nulo o contrato de trabalho mantido entre as partes com a consequente formação do vínculo direto com a tomadora dos serviços (Banco Bradesco S.A), condenando-as, solidariamente, a pagarem à obreira as verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento do enquadramento sindical da categoria de bancários. 



    A decisão fundamentou-se basicamente no entendimento contido na Súmula 331 do TST, concluindo o D. Juízo que a tomadora dos serviços terceirizou sua atividade fim e que essa terceirização seria ilícita. 



    Iniciada a fase de execução de sentença, a ora Reclamante requereu a declaração de inexigibilidade do título judicial com base no disposto no art. 884, §5ºda CLT e art. 525, § 12 do CPC, uma vez que o título judicial executado se formou em decisão transitada em julgado em 09/05/2023, data essa que deve prevalecer para todos os efeitos em direito admitidos, o que inclui a definição do marco temporal para fins de declaração da inexigibilidade do título executivo judicial. 



    Após a homologação dos cálculos, fixando-se a execução em R$ 381.197,41 atualizados até 31/08/2023, garantida a execução por apólice de seguro garantia, foi apresentado Embargos à Execução por esta Reclamante, pretendendo a declaração de inexigibilidade do título formado nos autos do processo subjacente, os quais foram julgados procedentes pelo Douto Juiz de Primeiro Grau, nos seguintes termos: 



    [...]



    Entretanto, não se conformando com referida decisão, a Reclamante, ora Beneficiária da Decisão Reclamada, apresentou recurso, o qual foi dado provimento, para afastar a declaração de inexigibilidade do título executivo, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. 



    No acórdão proferido, ora decisão reclamada, o Douto Relator entendeu que a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento, não seria aquela certificada nos autos, mas que deveria ser considerada a data de 06/06/2018, oito dias após a publicação do acórdão proferido no julgamento do Recurso Ordinário, ocorrida em 22/05/2018, e por esta razão, foi declarada a exigibilidade do título executivo judicial formado nos autos do processo subjacente. 



    [...]



    Desta forma, conforme se verifica, em sede de agravo de petição, a 4ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, sob relatoria do Juiz Convocado Relator Dr. MARCO TÚLIO MACHADO SANTOS, reformou a decisão de primeiro grau e declarou a exigibilidade do título executivo judicial, por entender que o Recurso de Revista apresentado pelas Reclamadas não ultrapassou o juízo de admissibilidade, o que leva à consideração do marco para o trânsito em julgado da decisão meritória como sendo a data em que a matéria foi efetivamente submetida ao crivo do Judiciário, a saber, 22.05.2018 (data da publicação do Acórdão de Recurso Ordinário). 



    [...]



    Verifica-se pela R. decisão Reclamada, o argumento utilizado para manter a exigibilidade do título executivo judicial foi a alteração da data do trânsito em julgado, desconsiderando o que restou certificados nos autos [...].



    No caso dos autos em que fora prolatada a decisão ora Reclamada, a coisa julgada foi formada em data POSTERIOR à decisão proferida pelo C. STF. Portanto, a declaração de inexigibilidade do título exequendo é medida que necessariamente se impõe, em face da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade.”



    Ao final, requer a procedência da reclamação “de modo que seja cassado o r. acórdão de Agravo de Petição proferido nos autos, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial, eis que constituído após este C. STF declarar a inconstitucionalidade da Súmula que o respaldava e não mais se sustenta”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Extrai-se dos autos que, para se avaliar sobre violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324 e Tema 725, seria necessário primeiro aferir sobre eventual violação ao que decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao apreciar o Tema 360, RE 611.503, julgado em 20/9/2018, no qual se assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Entretanto, nesse ponto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao Acórdão proferido pelo TRT-3, que conheceu do Agravo de Petição interposto pela Exequente e, no mérito, deu-lhe provimento para reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial, inclusive na parte em que foram deferidas as parcelas consectárias da terceirização, e determinar o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida sobre as matérias suscitadas na Impugnação à Sentença de Liquidação da Exequente (eDoc. 12).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente